Tribunal: TJSP
Processo: 2086535-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086535-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante JULIANA
TOMAZ
DE
LIMA
SILVA,
é
agravado
GOLD
HERAKLIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086535-97.2020.8.26.0000 -Voto no 27.236
2
Agravo de
Instrumento n°: 2086535-97.2020.8.26.0000
Agravante:
Juliana Tomaz de Lima Silva
Agravado:
Gold Heraklia Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda
Comarca:
Jundiaí - 4a. Vara Cível
1a Instância:
0001182-40.2018.8.26.0309
Juiz:
Marcio Estevan Fernandes
Voto no
27.236
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação declaratória c.c.
indenização. Cumprimento de sentença. Decisão que
determinou a realização de perícia para avaliação de imóvel
penhorado. Inconformismo. Cabimento. Desnecessidade de
perícia para avaliação do valor do imóvel. Avaliação que
não demanda conhecimento técnico específico. Agravo
provido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls. 141 dos autos de origem que, em ação declaratória c.c. indenização, em
cumprimento de sentença, determinou a realização de perícia para
avaliação de imóvel penhorado.
A agravante pretende a reforma pelas razões de fls.
01/06.
Recurso processado (fls. 36) e não respondido (fls.
38).
É o relatório.
Defiro a justiça gratuita à agravante apenas no
âmbito deste recurso.
O recurso comporta provimento.
O art. 870, parágrafo único, do Código de Processo
Civil dispõe que: a avaliação será feita pelo oficial de justiça. Se forem
necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz
nomeará avaliador (...).
No caso comento, desnecessária a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086535-97.2020.8.26.0000 -Voto no 27.236
3
perícia para avaliação do imóvel penhorado, pois a avaliação que não
demanda conhecimento técnico específico.
Sobre o tema, confira-se a nota de THEOTONIO
NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, LUIS GUILHERME A.
BONDIOLI e JOÃO FRANCISCO N. DA FONSECA: A determinação do
valor de um imóvel depende principalmente do conhecimento do mercado
imobiliário local e das características do bem, matéria que não se restringe às áreas
de conhecimento de engenheiro, arquiteto ou agrônomo, podendo ser aferida por
outros profissionais (STJ-4a T., REsp 130.790, Min. Sálvio de Figueiredo, j.
5.8.99, DJ 13.9.99). (Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, 47a Edição, 2016, nota 17 ao art. 835).
Nessa mesma linha, o julgado desta C. Câmara:
Agravo de instrumento n. 2023865-23.2020.8.26.0000
CONDOMÍNIO ALIENAÇÃO JUDICIAL (fase de
cumprimento de sentença) Imóvel Avaliação feita por
Oficial de Justiça
Insurgência dos agravantes

Descabimento Observância dos arts. 870 e 872, ambos do
CPC Hipótese que não demanda conhecimento técnico
específico - Laudo de avaliação que atende os requisitos
legais Desnecessária a nomeação de perito judicial (até
mesmo porque a insurgência dos recorrentes funda-se em
avaliação feita por corretor de imóveis) - Precedentes -
Decisão mantida
Recurso improvido. (Rel. Des.
SALLES ROSSI, j. 22/04/2020)
Por estas razões, a decisão agravada deve ser
reformada para que a avaliação do imóvel seja feita por oficial de justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso, nos termos acima consignados.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator